Tribunal: TJSP
Processo: 1008567-41.2014.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE MAUÁ – AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL - Pretensão de reconhecimento do direito aos adicionais de periculosidade e insalubridade.
Sentença de improcedência baseada em prova testemunhal e prova documental acostada aos autos, entendendo pela desnecessidade de prova pericial.
PERÍCIA JUDICIAL – Necessidade - Demonstração dos fundamentos fáticos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE MAUÁ – AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL - Pretensão de reconhecimento do direito aos adicionais de periculosidade e insalubridade.
Sentença de improcedência baseada em prova testemunhal e prova documental acostada aos autos, entendendo pela desnecessidade de prova pericial.
PERÍCIA JUDICIAL – Necessidade - Demonstração dos fundamentos fáticos sustentados pela parte autora que depende da realização de perícia.
Posicionamento do STF no sentido de necessidade de laudo pericial para apuração da condição perigosa/insalubre para pagamento de adicionais – STJ que também reconhece a imprescindibilidade do laudo pericial, fixando-o inclusive como termo inicial para pagamentos.
Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.